Tribunal: CARF
Processo: 10640.721981/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721981/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
D.F. AGROPECUARIA FARIA LEMOS - TOMBOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
ILEGITIMIDADE.
ELEIÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente recurso voluntário, apenas em relação aos argumentos acerca da ilegitimidade
passiva e nulidade do lançamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-011.042, de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo
10640.722125/2016-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721981/2016-16
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, por meio da qual o Contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher crédito tributário referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Fazenda Reunidas” (NIRF 4.046.397-4), localizado no
município de Faria Lemos-MG.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam nos autos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente/parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Ciente da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, inaugurando seu
inconformismo em relação a diversos pontos não suscitados em sua impugnação, em suma:
- IMPOSITIVO CANCELAMENTO INTEGRAL DO LANÇAMENTO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
- IMPOSITIVA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PASTAGEM NO
CÔMPUTO DO ITR
- DO INDEVIDO VTN ATRIBUÍDO AO IMÓVEL TRIBUTADO
- DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
- NULIDADE DO LANÇAMENTO OU NECESSÁRIA CONVERSÃO DO
FEITO EM DILIGÊNCIA
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o
que segue.
Conforme narrado, por meio da Notificação de Lançamento no
06104/00023/2016, de fls. 02/06, do exercício de 2014, o Contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário no
montante de R$ 534.898,51, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Reunidas”
(NIRF 4.046.397-4), com área declarada de 687,6 ha, localizado no
município de Faria Lemos-MG.
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos
dados constantes na DITR/2014, a Autoridade Fiscal aumentou a área
total do imóvel de 687,6 ha para 2.908,1 ha, glosou integralmente a área
de pastagens (648,0 ha) e alterou o Valor da Terra Nua declarado de R$
83.745,00 (R$ 121,79/ha x 687,6 ha), que considerou subavaliado,
arbitrando o valor de R$ 3.127.748,79 (R$ 1.075,53/ha x 2.908,1 ha),
com fundamento no SIPT/RFB, disso resultando redução do Grau de
Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, aumento da alíquota de 0,15%
para 8,60%, e apuração de imposto suplementar de R$ 268.860,78.
Em sua impugnação (e-fls. 193 e ss), o interessado alegou, simplesmente,
que o imóvel de NIRF 4.046.397-4 teria apenas 687,6 ha, pois teriam
sido criados outros NIRF’s para abranger as áreas do imóvel localizadas
em Municípios distintos, motivo pelo qual, requereu o desfazimento do
lançamento. Não se insurgiu, pois, contra o Valor da Terra Nua por
hectare arbitrado pelo Fisco e a glosa da área de pastagens e nem mesmo
alegou a existência de áreas isentas e não declaradas.
Em seu apelo recursal (e-fls. 249 e ss) o recorrente trouxe, por sua vez,
em suma, os seguintes argumentos: (i) ilegitimidade passiva, tendo em
vista que o imóvel estava arrendado ao Senhor José Geraldo Ferreira para
exploração agropecuária desde 2005; (ii) efetiva existência da área de
pastagem no imóvel objeto de lançamento; (iii) incorreção do VTN
arbitrado pela fiscalização; (iv) existência inequívoca das áreas de
reserva legal e de preservação permanente e que não constaram na
declaração do ITR; (v) nulidade do lançamento e necessidade do
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja feita a
verificação da legitimidade passiva, das áreas de pastagem, de reserva
legal e de preservação permanente e do real VTN do imóvel tributado.
Pois bem.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar, claramente,
a controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a
um território contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um
lado, pela pretensão do Fisco e, por outro lado, pela resistência do
contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de primeira
instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre
as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar
estrita harmonia com àquela abordada pelo recorrente em sua
impugnação, não podendo a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Percebo que, no caso dos autos, o recorrente, em sede de Recurso
Voluntário, trouxe novos argumentos e que sequer foram ventilados em
sua impugnação, tendo operado, in casu, a preclusão consumativa.
Em resumo, o Recurso Voluntário não dialoga com a decisão recorrida,
limitando-se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para
a improcedência das acusações fiscais, tudo isso em completa
inobservância à estabilidade do processo entre as partes. Ademais,
contraria frontalmente a tese inaugural de defesa, confessando, em seu
Recurso, que o imóvel objeto do lançamento possui área total superior ao
montante declarado, tendo consignado o seguinte:
[...] 12. Conforme anexo laudo técnico (doc.02), elaborado por profissional
devidamente cadastrado nos órgãos de controle, o imóvel autuado detém, na
realidade, 2.899,8997 hectares, sendo composto por 664,0578ha de áreas de
reserva legal, 280,9984ha de áreas de preservação permanente, sendo certo que a
integralidade da área remanescente é destinada ao desenvolvimento de atividades
de pastagens e culturas agropecuárias:
Dessa forma, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no
70.235/72. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a
deslealdade processual, e tendo em vista que as questões trazidas no
Recurso Voluntário não foram debatidas em primeira instância, fica
prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para
transpor mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72,
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

em nítido desrespeito à legislação de regência do Processo
Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso, o litígio em
relação às matérias arguidas pelo recorrente sequer foi instaurado.
Entendo, pois, que não há como conhecer do recurso quando a recorrente
baseia seu pleito em teses não aventadas em sede de impugnação, por ter
operado a preclusão consumativa. A esse respeito, entendo que merece
apenas o conhecimento dos argumentos trazidos pelo recorrente acerca
da ilegitimidade passiva e nulidade do lançamento.
Explica-se.
Em relação à ilegitimidade, trata-se de matéria de ordem pública.
Já em relação à nulidade do lançamento, entendo que se relaciona,
indiretamente, com a matéria arguida em sua impugnação.
Dessa forma, esclareço que a presente análise recursal se limitará às
seguintes matérias, a merecerem conhecimento nesta instância recursal:
(a) ilegitimidade passiva e (b) nulidade do lançamento.
Do Direito.
Ilegitimidade passiva.
Inicialmente, o sujeito passivo alega, em seu recurso, sua ilegitimidade
passiva, sob o argumento no sentido de que o imóvel estaria arrendado ao
Senhor José Geraldo Ferreira para exploração agropecuária desde 2005.
Pois bem. Na forma do art. 1° da Lei n° 9.393/96, vê-se que o sujeito
passivo do ITR é o proprietário, aquele que tem o domínio útil ou a posse
do imóvel rural, in verbis:
Art. I° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada
ano.
Proprietário da coisa imóvel é aquele que tem a faculdade de usar, goza,
dispor e perseguir a coisa e que detém um título translativo de
propriedade registrado na matrícula do bem no Cartório de Registro de
Imóveis respectivo (arts. 1228 e 1.245 do Código Civil).
Já o domínio útil está vinculado ao instituto da enfiteuse, este que é um
contrato perpétuo (se for por tempo limitado, será considerado
arrendamento), sendo o mais amplo instituto de domínio e fruição da
coisa, excetuando a própria propriedade, ficando o enfiteuta com o
domínio útil, pagando ao senhorio direto um foro anual.
Por fim, o posseiro é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de
algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil).
Na prática, o posseiro é aquele que detém a coisa de modo público, com
aparência de proprietário, porém não tendo o justo título translativo da
propriedade.
Com os esclarecimentos acima, deve-se observar que o arrendatário
jamais pode ser considerado como proprietário, posseiro ou enfiteuta do
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

bem imóvel detido, já que sequer o arrendamento é um direito real (art.
1.225 do Código Civil), sendo apenas de natureza obrigacional. O
arrendamento defere ao beneficiário a mera detenção da coisa (ou uma
posse limitada, precária), jamais a posse plena.
Não por outra razão, o art. 4o, § 4°, da IN SRF 256/2002 exclui
expressamente o arrendatário do polo passivo dos lançamentos do ITR, in
verbis:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
§ 1o É titular do domínio útil aquele que adquiriu o imóvel rural por enfiteuse ou
aforamento.
§ 2o É possuidor a qualquer título aquele que tem a posse do imóvel rural, seja
por direito real de fruição sobre coisa alheia, no caso do usufrutuário, seja por
ocupação, autorizada ou não pelo Poder Público.
§ 3o Na hipótese de desapropriação do imóvel rural por pessoa jurídica de direito
privado delegatária ou concessionária de serviço público, é contribuinte:
I - o expropriado, em relação aos fatos geradores ocorridos até a data da perda da
posse ou da propriedade, observado o disposto no art. 5o;
II - o expropriante, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da imissão
prévia ou provisória na posse ou da transferência ou incorporação do imóvel
rural ao seu patrimônio.
§ 4o Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, não se considera
contribuinte do ITR o arrendatário, comodatário ou parceiro de imóvel
rural explorado por contrato de arrendamento, comodato ou parceria.
(grifo nosso)
Cabe pontuar, pois, que a relação jurídica estabelecida pelos contratos de
arrendamento, de comodato ou de parceria é de natureza obrigacional.
Em decorrência desses contratos há a entrega do imóvel sem a intenção
de transferir a posse plena; é cedido, temporariamente, apenas o exercício
parcial do uso e da fruição (posse limitada).
O sujeito passivo do ITR é somente aquele que tem a posse plena, sem
subordinação - posse com animus domini, que possa gozar e dispor da
coisa com plena liberdade, dentro dos limites legais.
Os titulares do direito sobre a propriedade imóvel, portanto, obrigados na
relação jurídica tributária em questão, são os que têm o exercício pleno
da propriedade.
É por assim dizer: o titular do direito real de propriedade, o co-
proprietário ou condômino (mesmo em situação especial), o fiduciário
com propriedade, o enfiteuta, o usufrutuário, o compromissário-
comprador imitido na posse, o usuário que demonstre ou tenha intuito de
posse duradoura, o titular do direito real de habitação, o possuidor com
ânimo de propriedade com domínio.
Com efeito, por não terem a posse plena, vale dizer, a posse com animus
domini, o arrendatário, o comodatário e o parceiro não são contribuintes
do ITR, caindo por terra a alegação do sujeito passivo.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

Dessa forma, entendo que agiu coma acerto a autoridade lançadora, eis
que o recorrente figura como proprietário do imóvel em questão, não
cabendo transferir a responsabilidade pelo adimplemento do ITR ao
arrendatário, estranho à relação jurídico-tributária.
Sendo assim, afasto as alegações do sujeito passivo acerca de sua
ilegitimidade passiva.
Nulidade do lançamento.
Prosseguindo nas alegações recursais, o sujeito passivo pleiteia o
reconhecimento
da
nulidade
do
lançamento,
bem
como,
subsidiariamente, a necessidade de conversão do julgamento em
diligência, a fim de que seja feita a verificação da legitimidade passiva,
das áreas de pastagem, de reserva legal e de preservação permanente e do
real VTN do imóvel tributado.
Pois bem.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a
observância da legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142
do CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal
ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do ato
administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do
direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, não procede a
alegação recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições,
no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores apurados.
Vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão
contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro,
aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no
Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei;
(b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de
cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, tudo
conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente
lançamento tributário, não tendo sido constatada violação ao devido
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

processo legal e à ampla defesa, havendo a devida descrição dos fatos e
dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo que
não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11
do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte
teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e
precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo,
nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e
10 e 11 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal
tem o dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por
ele constatados e efetuar o lançamento tributário.
Necessário pontuar, ainda, que incumbe ao autor o ônus de comprovar os
fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende
que o presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente,
não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração, eis que
preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
E, no caso dos autos, em relação à área total do imóvel, conforme bem
pontuado pela decisão recorrida, considerando que o próprio contribuinte
juntou aos autos as diversas matrículas que compõem um mesmo imóvel,
conforme definição estabelecida na legislação aplicável (Lei no
9.393/1996 prevê, em seu art. 1o, §3o), cumpre manter o incremento da
área total realizado pelo Fisco.
Ademais, não há como transferir para a fiscalização o ônus de comprovar
as áreas isentas que o contribuinte alega possuir em seu próprio imóvel,
invocando, para tanto, o princípio da verdade material.
Isso porque, o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações
de defesa contrárias ao lançamento fiscal. Comprovado que o
procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não
há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Neste aspecto, verifica-se, antes de tudo, a intenção do sujeito passivo de
se reverter o ônus da prova em nítido desrespeito à legislação de
regência. Pois, para comprovar os dados declarados o Fisco procedeu à
intimação para apresentação de laudos e demais documentos cuja guarda
é de responsabilidade do contribuinte, que além de não haver atendido à
intimação, busca modificar outros dados de sua declaração, que nem foi
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

objeto de fiscalização, e pede para que o Fisco produza prova para
demonstrar a existência de áreas isentas em sua propriedade,
comprovação esta que deveria ser apresentada com sua impugnação.
Nunca é demais destacar que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao
Fisco, neste caso, obter a prova da existência da área declarada, mas, sim,
ao recorrente apresentar os documentos comprobatórios solicitados pela
fiscalização.
Dessa forma, também entendo que não há como acatar o pleito do
recorrente acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção
de prova pericial.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no
curso do procedimento fiscal, ou, então, tempestivamente na fase
impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia
ser utilizado como forma de postergar a produção probatória,
dispensando-a de comprovar suas alegações e nem mesmo para superar
preclusão processual, em nítido desrespeito à legislação de regência do
Processo Administrativo Fiscal.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas em relação aos argumentos acerca da ilegitimidade
passiva e nulidade do lançamento, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.043 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721981/2016-16

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente recurso voluntário, apenas em relação aos argumentos acerca da ilegitimidade
passiva e nulidade do lançamento, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 319
DF CARF MF
Original